Tribunal: TJBA
Processo: 8044691-37.2026.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-10
Data de publicação: 2026-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8044691-37.2026.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: FABRICIO FERREIRA COSTA

Advogado(s)
:
RAFAEL ELBACHA, CAMILA GARCIA CONCEICAO

ALB-06

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRÁFICO DE DROGAS PRATICADO NO CURSO DE EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA AFASTADA. DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra decisão do Juízo da 3ª Vara das Garantias de Salvador que, ao homologar a prisão em flagrante do recorrido pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006), concedeu liberdade provisória com medidas cautelares diversas, afastando a prisão preventiva com base no princípio da homogeneidade e na perspectiva de tráfico privilegiado. Ao tempo do flagrante, o recorrido cumpria pena de 10 anos de reclusão por estupro em regime de prisão domiciliar humanitária com monitoramento eletrônico por tornozeleira, tendo sido surpreendido em via pública na posse de 94,40g de entorpecentes de quatro espécies, fracionados em 83 porções prontas para a venda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a prática do crime de tráfico de drogas durante o cumprimento de pena privativa de liberdade em regime de prisão domiciliar humanitária com monitoramento eletrônico justifica a decretação de prisão preventiva para garantia da ordem pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O
fumus comissi delicti
está demonstrado pela materialidade atestada no Laudo Pericial Definitivo — 94,40g de entorpecentes de quatro espécies distintas (maconha, cocaína em pó, crack e o canabinoide sintético K9), fracionados em 83 invólucros — e pelos indícios de autoria extraídos dos depoimentos harmônicos dos policiais militares condutores. A diversidade, a quantidade e o acondicionamento individualizado das substâncias denotam destinação mercantil e gravidade concreta que excede a figura básica do tipo.

4. A prisão preventiva para garantia da ordem pública (art. 312 do CPP) prescinde da gravidade abstrata do delito e reclama
periculum libertatis
ancorado em elementos concretos e individualizados dos autos, e não em meras conjecturas.

5. O
periculum libertatis
exsurge de circunstância individualizada de notável densidade: o recorrido, condenado definitivamente por crime hediondo (estupro, art. 213 do CP) e com histórico de duas evasões documentadas na execução, praticou o tráfico justamente enquanto usufruía de prisão domiciliar humanitária deferida por razões de saúde, o que evidencia a ineficácia do monitoramento eletrônico e a completa frustração da finalidade do benefício.

6. A reiteração delitiva e o desprezo aos limites impostos pela Justiça revelam que o agente faz do crime o seu
modus vivendi
, configurando periculosidade social concreta que torna a segregação cautelar a única medida apta a resguardar o meio social.

7. O fundamento da custódia é a garantia da ordem pública, dotado de substrato autônomo e suficiente na periculosidade concreta e na reiteração delitiva, independentemente da pena a ser aplicada ao final, razão pela qual não incide o princípio da homogeneidade cautelar.

8. A eventual incidência do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006) é possibilidade meramente hipotética nesta fase processual e incompatível com a diversidade e a nocividade das drogas apreendidas e com o quadro de reiteração, não obstando a segregação.

9. As medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP mostram-se manifestamente inadequadas e insuficientes diante da periculosidade concretamente demonstrada, sobretudo porque o monitoramento eletrônico já se revelou ineficaz para conter os impulsos delitivos do recorrido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: "A prática de novo crime grave no curso de execução penal ativa, ainda que em regime de prisão domiciliar humanitária com monitoramento eletrônico, constitui fundamento concreto e individualizado para a decretação de prisão preventiva com vistas à garantia da ordem pública, revelando a ineficácia das medidas cautelares diversas e a acentuada periculosidade social do agente."

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 313, I, e 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 994.161/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 21.05.2025; STJ, Jurisprudência em Teses, Tese nº 12.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito n. 8044691-37.2026.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que figuram como Recorrente o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e como Recorrido FABRÍCIO FERREIRA COSTA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao Recurso em Sentido Estrito, para cassar a decisão recorrida e decretar a prisão preventiva de Fabrício Ferreira Costa, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .